Tribunal: TJBA
Processo: 0500003-29.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500003-29.2019.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): LIDIANE TEIXEIRA SILVA APELADO: RUIVAN OLIVEIRA RIBEIRO Advogado(s):ROBERTO MOTA DA CRUZ, NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM UNIDADES ESCOLARES. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. MEMÓRIA DE CÁLCULO SUFICIENTE. REVELIA CONFIGURADA. PROTOCOLO DE DEFESA EM SISTEMA ELETRÔNICO DIVERSO (E-SAJ) APÓS MIGRAÇÃO PARA O PJE. ERRO INESCUSÁVEL. EFEITOS DA REVELIA CONTRA O ENTE PÚBLICO. ART. 345, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA. PROCEDÊNCIA LASTREADA EM ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL. NOTAS DE EMPENHO E REQUISIÇÕES DE SERVIÇO. ATOS ADMINISTRATIVOS COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA VEDADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Itapetinga contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 69.474,83, decorrente de serviços de pintura em escolas municipais. O ente público foi declarado revel após protocolar sua defesa no sistema e-SAJ, ignorando a prévia migração do feito para o sistema PJe, do qual foi devidamente intimado em duas oportunidades. O apelante argui a inépcia da inicial, nulidade por cerceamento de defesa e inexistência de prova documental idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a petição inicial atende aos requisitos do art. 700, § 2º, I, do CPC quanto à memória de cálculo; (ii) se a protocolização de contestação em sistema eletrônico desativado, após intimação da migração, configura erro escusável ou induz à revelia; (iii) se os documentos administrativos (empenhos e requisições) são suficientes para fundar a condenação contra a Fazenda Pública ante a mitigação dos efeitos da revelia; e (iv) a adequação dos índices de juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A memória de cálculo que acompanha a monitória não exige rigorismo formal excessivo, bastando que permita ao devedor identificar a evolução do débito e exercer o contraditório. Planilha extraída de sistema idôneo (Cálculo Exato) preenche o requisito legal. Preliminar rejeitada. 2. A Lei nº 11.419/2006 atribui ao peticionante a responsabilidade pelo uso correto do sistema de transmissão. O protocolo de peça no e-SAJ quando o processo já tramitava no PJe, com ciência inequívoca da parte acerca da migração, constitui erro grosseiro e inescusável, validando a decretação da revelia. 3. Embora a revelia contra o ente público não gere presunção automática de veracidade dos fatos (art. 345, II, CPC), a procedência deve ser mantida quando o autor apresenta prova escrita robusta. Notas de empenho e requisições de serviço assinadas por prepostos municipais gozam de presunção de legitimidade e provam a contratação e o inadimplemento, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. 4. As alegações fáticas sobre a má prestação do serviço constituem inovação recursal, sendo vedada sua apreciação em sede de apelo por força da preclusão consumativa decorrente da revelia. 5. Os consectários legais contra a Fazenda Pública (natureza não tributária) devem seguir o regime do Tema 810/STF até 08/12/2021 (IPCA-E + juros da poupança) e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC de forma exclusiva, nos termos da EC nº 113/2021. Reforma pontual da sentença neste ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, unicamente para adequar os consectários legais da condenação aos termos do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Teses de julgamento: 1. O protocolo de petição em sistema eletrônico diverso daquele em que tramita o feito, após regular intimação da migração entre sistemas, configura erro inescusável e enseja a revelia. 2. A vedação dos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública (art. 345, II, CPC) não impede a procedência do pedido monitório se a inicial estiver instruída com documentos administrativos dotados de presunção de legitimidade (empenhos e requisições) que comprovem a prestação do serviço. 3. Nas condenações contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de juros e correção a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, II, 346, 349, 700 e 701; Lei nº 11.419/2006; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 810; STJ - REsp 1089572/RS; TJBA - Apelação nº 0009330-71.2012.8.05.0103. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500003-29.2019.8.05.0126, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE ITAPETINGA e como apelado RUIVAN OLIVEIRA RIBEIRO – ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, para adequar os consectários legais da condenação aos termos do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA